Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701884-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA FERREIRA AGRAVADO: RAISSA JENNIFER FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Antônia Maria Ferreira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de produção de provas, na ação constitutivo negativa movida em face de Raíssa Jennifer Ferreira Alves, com pedido de revogação de doação por ingratidão. Processo de origem 0709464-41.2024.8.07.0019. A decisão impugnada contém o seguinte teor: "1. Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora requereu a oitiva de testemunhas e perícia psicossocial, ao passo que a parte ré pleiteou a oitiva de testemunha (ID's 237446749 e 238084390). 2. Na hipótese, entendo que o pedido genérico de prova oral, sem a justificativa de sua real necessidade, pouco ou nada de novo trará para a elucidação das questões debatidas pelas partes, mormente se considerados os documentos já anexados aos autos. 3. O estudo psicossocial é igualmente desnecessário, porquanto a prova não se presta à verificação de hipóteses de ingratidão previstas no art. 557 do Código Civil. 4. Desse modo, indefiro o pedido de produção de prova formulado (art. 370, parágrafo único, do CPC). 5. Sendo assim, anote-se a conclusão dos autos para sentença, obedecendo a ordem cronológica." A recorrente sustenta que o indeferimento do pedido de produção de provas importa em cerceamento de defesa e violação do devido processo legal. Alega que a produção da prova requerida se mostra essencial à formação do convencimento do juízo. Afirma que o rol do artigo 557 do Código Civil é exemplificativo, consoante jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo com o proferimento da sentença e, ao fim, que seja provido o recurso para determinar a produção da prova. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que indeferiu o pedido de produção de prova de prova oral, sem justificativa da necessidade, e de elaboração de estudo psicossocial, pois inservível à verificação de hipóteses de ingratidão previstas no artigo 557 do Código Civil. A hipótese, portanto, não é contemplada no artigo 1.015 do CPC. Ademais, não se caracterizada a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A utilidade da prova cuja produção se postula somente será aferida quando do julgamento do mérito, ocasião em que a agravante poderá averiguar a prejudicialidade do seu indeferimento para fins de arguir eventual defesa na forma do art. 1009, § 1o. do CPC. Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. A recorrente arcará com as custas. A exigibilidade está suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e